Tribunal: STF
Processo: RE 1246804
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Taxa cobrada em razão de contrato celebrado com músico estrangeiro. Inexigibilidade. Ausência do fato gerador da taxa, a saber, o exercício do poder de polícia ou a utilização de serviço público específico e divisível. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, em razão de se tratar de mandado de segurança.